Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR. DOAÇÃO VERBAL DE BEM MÓVEL. DEPÓSITO EM CONTA DE CÔNJUGE FALECIDO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de expedição de alvará para levantamento de R$ 25.000,00 depositados na conta do cônjuge falecido da autora, sob o fundamento de necessidade de remessa às vias ordinárias. A apelante sustenta que o valor foi objeto de doação exclusiva realizada por sua genitora, mediante transferência bancária, requerendo a reforma da sentença para expedição do alvará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada comprova a existência de doação verbal válida do valor depositado na conta do cônjuge falecido; (ii) estabelecer se, no regime da comunhão parcial de bens, a quantia recebida por doação exclusiva se comunica ao outro cônjuge, a ponto de justificar a remessa da controvérsia às vias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de alvará judicial insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, na qual o juiz pode adotar a solução mais conveniente e oportuna, não estando adstrito à legalidade estrita, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC.
4. A declaração firmada pela genitora da autora, aliada ao comprovante de transferência bancária realizada antes do falecimento do cônjuge, comprova a origem do numerário e a intenção de doar exclusivamente à filha.
5. A doação verbal de bem móvel de pequeno valor é válida quando acompanhada da tradição, que, no caso, se aperfeiçoa com a efetiva transferência bancária do valor, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código Civil.
6. No regime da comunhão parcial de bens, os valores recebidos por doação individual não se comunicam ao outro cônjuge, conforme dispõe o art. 1.659, I, do Código Civil, não sendo o simples depósito em conta do falecido suficiente para descaracterizar a titularidade exclusiva da apelante.
7. A exigência de ajuizamento de ação ordinária, diante de prova documental suficiente, afronta os princípios da razoabilidade, da economia processual e da duração razoável do processo, previstos no art. 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A transferência bancária acompanhada de declaração do doador comprova a doação verbal de bem móvel de pequeno valor, quando evidenciada a tradição.
No regime da comunhão parcial de bens, valores recebidos por doação individual não se comunicam ao cônjuge, ainda que depositados em conta de sua titularidade.
A mera impugnação de herdeiro, sem prova de integração do valor ao espólio, não impede a expedição de alvará em procedimento de jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 719 e seguintes, e 723, parágrafo único; CC, arts. 538, 541, parágrafo único, e 1.659, I.